Tribunal: TJDFT
Processo: 0761524-34.2023.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. CONDENAÇÃO DAS EXEQUENTES EM CUSTAS E HONORÁRIOS. HIPOSSUFICIÊNCIA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. CONCESSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Execução de alimentos. Exequentes. Incapacidade de prover, pelo seu trabalho, a própria mantença. A pessoa do genitor/representante não se confunde com a do filho menor por ele representado em juízo, que goza de presunção de hipossuficiência financeira, tendo em vista a sua tenra idade e incapacidade de subsistência autônoma.
2 – Gratuidade. Natureza individual e personalíssima. Menor requerente. Conforme definido pelo STJ por ocasião do julgamento do REsp. 1.807.216/SP, o direito ao benefício da gratuidade de justiça tem natureza individual e personalíssima. O fato de o representante do alimentando possuir atividade remunerada e o elevado valor da obrigação alimentar objeto da execução não podem, por si só, servir de óbice à concessão da benesse aos menores credores dos alimentos. Benesse com efeito a partir da concessão.
3 – Apelo conhecido e parcialmente provido.

r